Tribunal: TJES
Processo: 5022707-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022707-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA OLIVEIRA SIQUARA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022707-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNA OLIVEIRA SIQUARA

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória, condenando a administradora de consórcio à devolução dos valores pagos, com dedução proporcional da taxa de administração, no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio. A autora alega vício de consentimento na contratação do consórcio, argumentando não ter tido interesse na sua formalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento no momento da contratação do consórcio, o que ensejaria a nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

As provas produzidas nos autos, notadamente as conversas anexadas e a gravação do atendimento pós-venda, demonstram que a autora tinha ciência das condições do consórcio, incluindo a forma de contemplação (sorteio e lances) e a ausência de promessa de contemplação imediata. Inexistindo prova cabal de vício de consentimento, o contrato é reputado válido. O pedido de restituição formulado pela autora caracteriza desistência.

A devolução dos valores pagos deve observar as regras aplicáveis aos contratos de consórcio, devendo ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou por contemplação, com incidência de correção monetária, juros de mora após o período de 30 dias do fim do grupo, e dedução proporcional da taxa de administração.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95 (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais). 8. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de vício de consentimento na contratação de consórcio afasta a declaração de nulidade do negócio jurídico, configurando a pretensão de restituição de valores como mera desistência do consorciado. 2. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sujeitando-se à dedução proporcional da taxa de administração, conforme Tema Repetitivo n. 312 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CDC; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 312; STJ,

REsp nº 1.119.300/RS;

Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
BRUNA OLIVEIRA SIQUARA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que assim decidiu:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à devolução do valor pago pela demandante em razão das prestações do contrato em tela, totalizando a quantia de R$ 4.601,79 (quatro mil, seiscentos e um reais e setenta e nove centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após a finalização do grupo de consórcio ou em caso de contemplação por sorteio, com a dedução de taxa administrativa, a ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência da consorciada no grupo, com correção monetária a partir do desembolso, pelo índice IPCA, bem como acrescida de juros de mora, a contar da data do inadimplemento (30 dias após o encerramento do grupo), aplicando-se aqui a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 11140070), a recorrente alega vício de consentimento, considerando que não tinha interesse na formalização de um contrato de consórcio.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 11140073).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Passo à análise do mérito. Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso em tela, não há nenhuma prova de que a autora foi ludibriada no momento da contratação, posto que pelas conversas anexadas ao ID 11140047, nada ficou claro neste sentido. Além disso, no áudio pós-venda a autora fez algumas declarações importantes. Veja-se:

Atendente: “E a senhora entendeu que as únicas formas de contemplação são através de sorteio e de lances”? Consorciado: “Aham. Sim”.

Atendente: “A senhora declarou ainda que não recebeu qualquer promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada e que o crédito será liberado para compra do bem após a devida contemplação. A senhora está ciente dessa declaração”? Consorciado: “Sim, aham”.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido da autora ser considerado como desistência, o que comungo com o juízo de origem.

Não guarda lógica a alegação de comprovação absoluta de fraude relacionada a ver carro de seu interesse, haja vista que com a expedição da carta de crédito almejada, caso fosse contemplada, viabilizaria a compra. Uma coisa é a promessa de contemplação (não demonstrada por nenhum elemento), outra, é eventual expectativa do consumidor com a célere contemplação, que é o desejo comum de todos que aderem a esse tipo de contrato aleatório (receber o mais rápido possível o bem).

A restituição do valor pago deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo. A taxa de administração será deduzida do montante pago de forma proporcional ao tempo de permanência.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)